Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. ADIMPLIDO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a existência de contradição no acórdão faz-se necessária a correção, com excepcional efeitos infringentes.
3.Reconhece-se a efetividade do cumprimento de determinação de restituição de valores de forma administrativa.
4. Recurso conhecido e provido.